Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707948-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL GOMES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoel Gomes da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0707977-44.2021.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária e limitou a expedição de RPV ao teto de dez salários mínimos, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o DF afirma excesso de execução no importe de R$ 6.802,24. Aduz que a parte autora, ao apurar o total devido, efetuou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-e, contrariando os critérios estabelecidos no V. Acórdão anexado no Id 106398316 (págs. 24-30) do PJE, no qual determinou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção. Os juros da caderneta de poupança, de seu turno, obedecem à Lei n° 12.703, de 7 de agosto de 2012. O Exequente apresentou resposta em ID114151613, em que insiste na aplicação do RE 870.947/SE. DECIDO. Assiste razão ao DF. A coisa julgada deve ser preservada. No caso, o título executivo trouxe expressamente os índices a serem aplicados. Logo, são estes que devem ser aplicados. Não é outro o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que ressalta que não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, acolho a impugnação do DF para determinar a exclusão do excesso apontado. Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do DF, no importe de 10% sobre o valor do excesso apurado, nos termos do art. 85, §2o do CPC. HOMOLOGO o valor devido em R$ 8.812,70 (ID 110985108). Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios. Destaca-se que não se mostra possível a expedição de requisitório quanto ao incontroverso, na medida em que o valor global pretendido pela parte autora (R$ 15.614,94) deverá ser pago por meio de precatório e a expedição de RPV quanto ao incontroverso (R$ 8.812,70) resulta em burla da sistemática de precatório, o que não se admite nos termos do art. 100, §8o da CF. AO CJU: Intime-se a autora. Prazo 15 dias. Intime-se o DF. Prazo 30 dias. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios conforme cálculo de ID 110985108”. Inconformados, os Exequentes, ora agravantes opuseram Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente contra a decisão anterior. Requer a aplicação Lei Distrital no 6618/2020, que aumentou o teto da RPV. DECIDO. Não há omissão contradição ou obscuridade na decisão embargada. REJEITO os embargos. Em relação à aplicação da lei distrital indicada, o pedido deve ser indeferido. Explico. A Lei Distrital no 6618/2020 com projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida, alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos. Entretanto, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. Entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição. ” Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. As expedições das RPVs devem ser mantidas ao teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Aguarde-se a preclusão desta decisão para expedição de requisitórios, conforme fundamentado na decisão embargada. Caso seja interposto AGI, voltem-me para decisão. Em síntese, os Agravantes impugnam a aplicação do Tema 733 com o fim de afastar o que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, sob o argumento de que decorreu de decisão proferida em caso diverso, que versava sobre honorários advocatícios em ações concernentes ao FGTS. Argumentam que a correção monetária é questão de ordem pública e as respectivas modificações em decorrência do exercício pelo Poder Judiciário do papel de legislador negativo devem incidir imediatamente nos processos em curso. Reforçam que, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC, não há preclusão quanto à correção monetária, por se tratar de questão de ordem pública e pedido implícito, que pode ser revista a qualquer tempo, ainda que sem requerimento das partes. Argumentam que a correção monetária é consectário lógico da condenação, e ainda que houvesse operado a coisa julgada, a posterior declaração de inconstitucionalidade do índice adotado faz incidir a cláusula rebus sic stantibus, devendo prevalecer o aplicável no momento da execução do título judicial. Ressaltam que, conforme entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo (Tema 491), os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescentam que o c. STJ também firmou entendimento acerca da aplicação imediata, em todos os processos, da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando, inclusive, aqueles em que já operou o trânsito em julgado. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal se posicionou quanto à possibilidade de substituição do índice de correção monetária previsto em sentença transitada em julgado e que já não existia por ocasião do pagamento do precatório. Sustentam que foi garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária, após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5.348, na linha do entendimento firmado por este Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral. Asseveram que a não revisão dos cálculos viola o direito de propriedade e afronta a eficácia das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348/DF, em desconformidade com o disposto nos arts. 5o, XXVII, e 102, § 2o, da CF. Explicam que não ocorre preclusão nas relações jurídicas de trato continuado, nos termos do art. 505, I, do CPC, como no presente caso. Argumentam que não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual. Alegam que por ter natureza processual, a proposição da referida lei pode ser por iniciativa parlamentar, não havendo que se falar em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre conceito da OPV de que trata o art. 100, § 3o, da CF. Acrescentam que a requisição de pequeno valor não ostenta natureza orçamentária, pois não está sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual e não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, nos termos do art. 165 da Constituição Federal. Destacam que o princípio geral é a legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, não sendo lícito presumir a incidência de cláusula de reserva, a qual deve resultar de explícita previsão constitucional. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a realização de cálculos pela contadoria judicial com aplicação do IPCA-E, a partir de 30.6.2009, e para estipular o teto de vinte salários mínimos para a expedição de RPV’s. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a tutela recursal antecipada, caso deferida. Preparo comprovado - Id. 33521757 e Id. 33521758. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, há perigo do dano e risco ao resultado útil no processo, pois o prosseguimento do feito de origem, com a expedição de precatório em valor menor do que o devido, poderá gerar sérios transtornos aos Agravantes. Desse modo, sem adentrar no mérito recursal, considero prudente sobrestar a r. decisão agravada para aguardar a definição do índice a ser aplicado na correção monetária. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora